Tribunal: TJMT
Processo: 1018173-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018173-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MARINETH PAULA COELHO - CPF: 429.850.301-10 (AGRAVANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (AGRAVADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MONICA OLIVEIRA DIAS - CPF: 218.434.058-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADO DEFEITO EM VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE – AUSÊNCIA PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se não há demonstração da urgência postulada, bem como a informação segura quanto a realização da última revisão em rede autorizada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pleito de urgência
initio litis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARINETH PAULA COELHO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1012087-98.2019.8.11.0041, movida em face de SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA. e outra, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do agravo, em breve síntese, a recorrente aduz que
“em 28/05/2014 adquiriu o veículo HB20 Hyundai, placa QBI0045, Chassi 9BHBG51DAEP262033, com cinco anos de garantia, tendo realizado regularmente todas as revisões na sede da concessionária em Várzea Grande/MT, com exceção da revisão de 40 mil quilômetros que foi feita na cidade de Pontes e Lacerda, local em que reside, na empresa Rivelino Auto Center que se trata de agente credenciado da Saga. Contudo, antes que completasse a quilometragem para próxima revisão (50 quilômetros), o veículo indicou problemas na temperatura, tendo que ser guinchado para a Concessionária Saga em 25/02/2019. ”

Assevera que
“foi informada a perda de garantia do veículo, eis que foi identificada a abertura do motor do automóvel feita fora da rede de concessionárias autorizadas, tendo sido colocado no local material vedante do tipo silicone em excesso, o que provocou o entupimento do sistema de arrefecimento e, consequentemente, o superaquecimento e empeno do motor”.

Relata que,
“diante das informações, protocolou reclamações junto à Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda., porém não obteve retorno”.
Informa que tentou solucionar amigavelmente o problema junto a primeira ré, uma vez que o seu veículo não teve qualquer serviço feito por concessionária não autorizada, contudo, sem êxito.

Diz, ainda, que no dia 13/03/2019 recebeu notificação extrajudicial concedendo o prazo de 48 horas para retirada do veículo do pátio da ré, sob pena de incorrer em cobrança de pátio no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Forte nestes argumentos, funda sua pretensão no
fumus boni juris
e no
periculum in mora
e pugna pela antecipação da tutela recursal para
“determinar que as recorridas disponibilizem carro reserva no mesmo padrão de seu veículo, bem como para determinar o conserto total do veículo com instalação de novo motor e demais peças, ficando sob responsabilidade da segunda recorrida, Hyundai Motors Brasil Montadora de Automóveis, providenciar o repercuto reparo”.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no ID. 26439461.

Sem contraminuta no prazo legal (Id. 32994483).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas razões do recurso, a recorrente aduz que
“em 28/05/2014 adquiriu o veículo HB20 Hyundai, placa QBI0045, Chassi 9BHBG51DAEP262033, com cinco anos de garantia, tendo realizado regularmente todas as revisões na sede da concessionária em Várzea Grande/MT, com exceção da revisão de 40 mil quilômetros que foi feita na cidade de Pontes e Lacerda, local em que reside, na empresa Rivelino Auto Center que se trata de agente credenciado da Saga. Contudo, antes que completasse a quilometragem para próxima revisão (50 quilômetros), o veículo indicou problemas na temperatura, tendo que ser guinchado para a Concessionária Saga em 25/02/2019. ”

Assevera que
“foi informada a perda de garantia do veículo, eis que foi identificada a abertura do motor do automóvel feita fora da rede de concessionárias autorizadas, tendo sido colocado no local material vedante do tipo silicone em excesso, o que provocou o entupimento do sistema de arrefecimento e, consequentemente, o superaquecimento e empeno do motor”.

Relata que,
“diante das informações, protocolou reclamações junto à Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda., porém não obteve retorno”.
Informa que tentou solucionar amigavelmente o problema junto a primeira ré, uma vez que o seu veículo não teve qualquer serviço feito por concessionária não autorizada, contudo, sem êxito.

Diz, ainda, que no dia 13/03/2019 recebeu notificação extrajudicial concedendo o prazo de 48 horas para retirada do veículo do pátio da ré, sob pena de incorrer em cobrança de pátio no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Forte nestes argumentos, o deferimento da tutela de urgência para
“determinar que as recorridas disponibilizem carro reserva no mesmo padrão de seu veículo, bem como para determinar o conserto total do veículo com instalação de novo motor e demais peças, ficando sob responsabilidade da segunda recorrida, Hyundai Motors Brasil Montadora de Automóveis, providenciar o repercuto reparo”.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, em que pese à relevância dos fatos narrados, ao menos nesta fase de cognição superficial, não há prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações da parte autora.

Por ora não há informação segura quanto a realização da última revisão em rede autorizada que seja capaz de manter a garantia de fábrica ofertada pela montadora.

Ademais, como bem consignado, identifica-se no documento de id. 25928469 que a recorrente foi notificada pela Saga para aprovar o orçamento n.o 41011, a fim de que fossem efetuados os reparos no veículo ou, caso não houvesse autorização, que seria necessária a retirada do bem do pátio da concessionária.

Assim, em que pese à recorrente afirmar que não houve solução no presente caso, o que se tem é que foi oportunizado o efetivo conserto do veículo e não há prova da impossibilidade de custeio da despesa pela parte interessada.

Sem razão, por ora, quanto à presença do
periculum in mora
que resulte em deterioração do bem depositado na oficina

Outrossim, sendo a decisão é provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pela Magistrada, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual,
inclusive da realização da ausência de conciliação já designada.

Em resumo, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020